Tribunal: TJBA
Processo: 0302448-10.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302448-10.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ALEX MASELLI JACQUES

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1. Embargos de Declaração opostos por servidor contratado temporariamente pelo Município de Ilhéus, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo ente público, reformando a sentença que havia condenado o Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS. O acórdão embargado reconheceu a validade do contrato administrativo firmado com fundamento na Lei Municipal nº 3.634/2012 e afastou a incidência das normas celetistas.

2. A controvérsia reside na alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao afastar o direito ao FGTS, mesmo diante da invocação de dispositivos legais e constitucionais que, segundo o Embargante, garantiriam tal direito. Questiona-se, ainda, a legalidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa, à luz da decisão proferida pelo STF na ADI nº 5766.

3.Inexiste vício de omissão ou contradição. O acórdão enfrentou expressamente os dispositivos invocados, concluindo pela inaplicabilidade do art. 18 da Lei nº 8.036/90, por se tratar de vínculo jurídico de natureza administrativa.

4. A jurisprudência do STF (Tema 916) admite o pagamento de FGTS em contratos administrativos apenas quando houver previsão legal expressa, o que não se verificou na hipótese.

5. A menção à ADI nº 5766, que trata da Justiça do Trabalho, não elide a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, o qual impõe a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão de sua exigibilidade em caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. As alegações apresentadas pelo Embargante demonstram intenção de rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0302448-10.2018.8.05.0103, em que é Embargante
ALEX MASELLI JACQUES
e Embargado o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR